Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016071-19.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Auxílio-transporte]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (IMPETRANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (IMPETRADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU O MANDADO DE INJUNÇÃO E EXTINGUIU O PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO – PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA - AUSÊNCIA DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.

Para ser cabível o mandado de injunção, seja individual ou coletivo, é imprescindível a presença de dois requisitos sucessivos, quais sejam, a verificação da inércia legislativa e a efetiva inviabilidade da fruição de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente em norma de eficácia limitada, em razão da ausência de lei infraconstitucional dispondo sobre eles.

“Se o impetrante deixou de demonstrar a existência de direito seu, em tese constitucionalmente assegurado, cujo exercício dependa de norma regulamentadora, o caso é de carência de ação e conseqüente extinção do feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil”
. (TJMT-Órgão Especial – MI no 108494/2007, Rel. Des. Antonio Bitar Filho, Rel. para o Acórdão Des. José Tadeu Cury, j. 14/8/2008, DJE no 8.033, publicado em 10.02.2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SIMVAG
contra suposta mora legislativa da
Excelentíssima Sra. Lucimar Sacre de Campos – Prefeita do Município de Várzea Grande
, que teria deixado de regulamentar a Lei municipal no 2.759/2005, que autoriza a criação de programa de concessão de vale-transporte aos servidores públicos municipais várzea-grandenses que recebam até dois salários mínimos e residam em distância superior a dois mil metros de seu local de trabalho.

Na petição inicial, o impetrante alega que a Lei municipal no 2.759/2005 autorizou o Poder Executivo do Município de Várzea Grande a criar e desenvolver o Programa de Concessão de Vale-transporte aos seus servidores, porém, este diploma legal não foi regulamentado até a data da impetração, sendo certo que essa mora legislativa atinge, ainda que parcialmente, a dignidade humana dos beneficiários, a qual foi elevada a fundamento da República no inciso III do art. 1o da Carta Política.

Assevera, também, nesse contexto, que
“o pagamento de transporte para muitos de servidores de Várzea Grande constitui verdadeiro denominador de gastos da remuneração mensal, visto que muitos servidores chegam a ganhar R$985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) e pagar pelo transporte que consome quase R$200,00 (duzentos reais)”
, tornando desumana a relação trabalho x remuneração.

Aduz, outrossim, que a falta de regulamentação da lei municipal em questão
“também afeta diretamente o direito a liberdade de locomoção, isso porque inviabiliza o transporte dos servidores”
.

Por fim, o impetrante requer seja declarado o estado de mora legislativa e deferida a injunção para
“
a) (...) 1) a declarar da omissão do Executivo municipal e da Câmara Municipal e determinar à prefeita o envio, no prazo de 30 dias, de projeto de lei que vise a dar cumprimento ao direito constitucional dos servidores públicos municipais ao vale transporte;

b) em caso de descumprimento do prazo determinado, que este Tribunal estabeleça as condições para o exercício dos direitos constitucionais e dos direitos humanos reclamados, para determinar que seja disponibilizados aos servidores públicos de Várzea Grande filiados ao SIMVAG que cumpram os requisitos da Lei Municipal 2.759/2005, o transporte gratuito de inda e vinda ao trabalho;”
(Id 20683953).

Regularmente notificada, a Prefeita de Várzea Grande, inquinada de autoridade coatora, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de informações, conforme se vê nos Ids 22703988 e 25069474.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo não conhecimento do mandado de injunção, dado o seu descabimento para a pretensão buscada pelo impetrante (Id 29933483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SIMVAG

impetrou mandado de injunção coletivo em razão da mora legislativa da Chefe do Poder Executivo do
Município de Várzea Grande em regulamentar
o programa de concessão de vale-transporte aos servidores públicos municipais várzea-grandenses que recebam até dois salários mínimos e residam em distância superior a dois mil metros de seu local de trabalho, cuja criação foi autorizada pela Lei municipal no 2.759/2005, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo, através da Superintendência de Transportes Urbano (STU) e Secretaria Municipal de Administração a criar e desenvolver o “Programa de Concessão de Vale-Transporte aos Servidores” do Município de Várzea Grande.

Art. 2o O programa atenderá aos servidores concursados, comissionados e temporários, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimo vigentes e que residam em distância superior a 2000 (dois mil) metros de distância de seu local de trabalho.

Art. 3o. O programa consistirá na concessão mensal de 50 (cinquenta) vales-transportes por beneficiário, de caráter pessoal e intransferível.

Parágrafo único. Não terá direito ao vale-transporte o servidor que estiver sendo contemplado por qualquer outro benefício com transporte coletivo municipal.

Art. 4o O Programa será coordenado e executado pela Secretaria Municipal de Administração e Superintendência de Transportes Urbanos (STU), segundo diretrizes mínimas, estabelecidas na presente Lei, regulamentando-a, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se

as disposições em contrário.

Praça dos Três Poderes, Paço Municipal Couto Magalhães, em Várzea Grande, 03 de agosto de 2005”
. (Id 20688031)

O caso, porém, na minha ótica, não é de impetração de mandado de injunção.

O mandado de injunção, individual ou coletivo, tem previsão no inciso LXXI do art. 5o da Constituição Federal e cabimento
“sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

Essa ação mandamental de natureza constitucional também tem previsão no art. 2o da Lei 13.300/2016, que, ao disciplinar o seu processo e julgamento, dispõe que
“Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”
.

Pois bem, à luz dos referidos dispositivos, para ser cabível o mandado de injunção, seja individual ou coletivo, é imprescindível a presença de dois requisitos sucessivos, quais sejam, a verificação da inércia legislativa e a efetiva inviabilidade da fruição de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente em norma de eficácia limitada, em razão da ausência de lei infraconstitucional dispondo sobre eles.

In casu
, conquanto esteja pendente de regulamentação o Programa de Concessão de Vale Transporte, previsto na Lei municipal no 2.759/2005, não há falar-se que tal omissão inviabiliza o gozo de direito constitucional fundamental, faculdade ou prerrogativa inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Ocorre que

a Constituição Federal não prevê, em nenhum de seus preceitos, a concessão de vale transporte como direito dos servidores públicos ou trabalhadores, nem mesmo quando estabelece o direito ao salário mínimo, previsto no inciso IV do seu art. 7o
, pois este é voltado às necessidades básicas vitais do trabalhador e sua família, dentre as quais não se insere, de forma expressa, o referido benefício,

como
bem se pronunciou o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito,
verbis
:

“Com efeito, a implementação de vale-transporte, por si só, não encontra correspondência em nenhum preceito constitucional. Nem mesmo no art. 7o, IV, da Carta Magna, a medida em que as garantias constitucionais asseguram o salário mínimo capaz de atender as necessidades básicas vitais do trabalhador e de sua família, contudo, não dispõem a necessidade de concessão de benefício de vale transporte a fim de viabilizar o direito ao trabalho.

Destarte, a previsão de um Programa de implementação do benefício, constante em dispositivo infraconstitucional (Lei no 2.759/2005), não é hipótese de cabimento de mandado de injunção, o que demonstra a ausência de pressuposto essencial da ação que autoriza o seu prosseguimento”
. (Id 29933483, p. 3)

De toda sorte, ainda que fosse possível inserir a concessão de vale transporte na garantia constitucional ao salário mínimo – o que se diz por amor ao argumento – extrai-se dos autos que o impetrante não comprovou que os seus filiados recebam remuneração inferior a tal direito social fundamental, não sendo o caso, portanto, de cabimento do
mandamus
sob este aspecto.

Aliás, nem mesmo a alegação de que a falta de regulamentação do programa de concessão de vale transporte frustra os direitos à dignidade humana e à locomoção autoriza, a meu ver, o cabimento do mandado de injunção coletivo na hipótese sob exame.

Primeiro, porque, além de não dizer respeito à norma de eficácia limitada prevista na Constituição Federal, sendo a dignidade da pessoa humana, na verdade, princípio fundamental, é certo que a concessão de vale transporte, apesar de configurar uma melhoria na
qualidade de vida daqueles que o recebem, não obsta, quando negada, a vida digna dos pretensos beneficiários. Segundo, porque o direito de ir e vir não é atingido pela não regulamentação da concessão de vale transporte, apenas retira do seu beneficiário uma forma específica de se deslocar.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão mandamental, vê-se que ela não reúne condições de admissibilidade.

Sobre esse mesmo tema, inclusive, como lembrado pelo douto Procurador de Justiça, já se manifestou este Tribunal de Justiça em sede de
mandado de injunção individual
(MI no 108494/2007), ocasião em que foi reconhecida, por maioria de votos (vencido o relator Des. Antonio Bitar Filho), o descabimento desta via mandamental para a regulamentação da concessão de vale transporte, por não se tratar de benefício previsto, diretamente, como direito ou liberdade constitucional ou como prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado:

“MANDADO DE INJUNÇÃO - VALE-TRANSPORTE GRATUITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS - AUSÊNCIA DE REGRA CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURE A CONCESSÃO DE PASSE LIVRE - CARÊNCIA DE AÇÃO - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO A finalidade do Mandado de Injunção é viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos moldes do artigo 5o, LXXI, da Constituição Federal.
Se o impetrante deixou de demonstrar a existência de direito seu, em tese constitucionalmente assegurado, cujo exercício dependa de norma regulamentadora, o caso é de carência de ação e conseqüente extinção do feito, sem apreciação do mérito
, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil”
. (TJMT-Órgão Especial – MI no 108494/2007, Rel. Des. Antonio Bitar Filho, Rel. para o Acórdão Des. José Tadeu Cury, j. 14/8/2008, DJE no 8.033, publicado em 10.02.2009). Grifei.

Veja-se, também, no mesmo sentido, relevante trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski no MI 6.835/DF, verbis:

“É que
o mandado de injunção destina-se, unicamente, a viabilizar o exercício de um direito subjetivo expressamente proclamado pela Constituição Federal
, cuja fruição dependa, por imposição dessa mesma Carta, da atividade regulamentadora do legislador infraconstitucional.

O dispositivo constitucional invocado na inicial deste mandamus (art. 142, § 3°, X), impõe à União o dever de editar norma que regule “[...] o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares”.

Todavia, o direito à promoção na carreira de Cabo estabilizado possui índole essencialmente legal, conforme dispõe o art. 50, IV, m, da Lei 6.880/1980 (...).

Com efeito,
o art. 5°, LXXI, da Carta de 1988, ao indicar expressamente que cabe mandado de injunção “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”, não contemplou o direito à regulação de quaisquer direitos, mas apenas aqueles que estão consagrados no texto constitucional
”.

(STF – MI 6.835/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe no 82, de 26/4/2018). Realcei.

Na mesma senda, outrossim, seguem as ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, este último versando, inclusive, sobre a concessão de auxílio transporte,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO MILITAR DE ASCENSÃO FUNCIONAL DO QUADRO ESPECIAL DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA DECORRENTE DE DIREITO PREVISTO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ESTATUTO DOS MILITARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 5o, LXXI, da CF, o mandado de injunção somente é cabível quando houver mora do Poder Estatal em editar norma jurídica para garantir direitos assegurados constitucionalmente
.

2. A despeito de o inciso X do § 3o do art. 142 da CF prever que a lei disporá sobre "direitos" e "prerrogativas" dos militares, não assegura especificamente o direito à promoção na carreira. Assim, a pretensão trazida na presente impetração, de suprir alegada falta de norma regulamentadora acerca de ascensão funcional no Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica, não se baseia em regra prevista na Carta Magna, mas no art. 50, IV, m, do Estatuto dos Militares.

3. Não havendo omissão na edição de norma regulamentadora para garantir direitos assegurados constitucionalmente, é imprópria a via do mandado de injunção. Precedentes do STF e do STJ.

4. Agravo interno não provido”
. (STJ-Corte Especial – AgInt no MI 314/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

“MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPETRAÇÃO VISANDO À EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PELOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO QUE TEM POR FUNDAMENTO O DISPOSTO NO INCISO IV, DO ARTIGO 7o, DA CFRB/88.

1) O mandado de injunção é garantia constitucional que se presta, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à soberania, cidadania, e nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora, consoante se extrai da leitura do disposto no artigo 5o, inc. LXXI, da Constituição da República, e do teor do artigo 2o, da Lei 13.300/2016, recentemente editada para a regulamentação da matéria.

2)
Os pressupostos para o cabimento do writ são: (i) a existência de um direito constitucional, relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; e (b) a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito
.

3)
Na hipótese em julgamento, contudo, não há direito ou liberdade constitucional cujo exercício esteja sendo inviabilizado, uma vez que os acréscimos ora postulados - auxílio-alimentação e auxílio-transporte - não constam do rol do artigo 7o, da CFRB/88, tampouco podem ser extraídos de seu inciso IV, que menciona o direito ao recebimento de um salário-mínimo estipulado em lei
.

4) Injunção denegada”
. (TJRS-Órgão Especial – MI no 0038333-26.2017.8.19.0000, Rel. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, j. 04/06/2018) Grifei.

Logo, ausente a obrigatoriedade constitucional da edição de norma regulamentadora no caso concreto, por não se revestir a concessão de vale transporte de caráter constitucional, incabível a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo do Município Várzea Grande, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, revelando-se, por todos esses motivos, imprópria a via do mandado de injunção.

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 14 da Lei no 10.300/2016, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, a teor do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020